Tribunal: STF
Processo: RHC 58112
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-19
Data de publicação: 1980-08-19

Ementa:
HABEAS CORPUS - PEDIDO DE EXTENSAO - QUANDO NÃO CABE. TENDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS SIDO CONCEDIDA A CO-RÉU EM ATENDIMENTO A CIRCUNSTANCIAS DE ORDEM PESSOAL, POR ENTENDER O TRIBUNAL QUE, EM RELAÇÃO AQUELE PACIENTE, INEXISTIAM INDICIOS BASTANTES DA CO-PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DELITUOSO, NÃO CABE PEDIDO DE EXTENSAO DA ORDEM AOS DEMAIS CO-ACUSADOS, SOB O FUNDAMENTO DE CARÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO DESPACHO IMPUGNADO, NO CASO, DE PRISÃO PREVENTIVA, PODENDO A QUESTÃO SER SUBMETIDA A APRECIAÇÃO JUDICIAL ATRAVÉS DE POSTULAÇÃO PROPRIA. RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.